Tribunal: TJDFT
Processo: 0002173-17.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PRAZO DE AQUISIÇÃO. 20 ANOS. ART. 550, CC/1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028, CC/2002. PROTESTO JUDICIAL. ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONVENÇÃO. MÁ-FÉ DO POSSUIDOR. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. RECUSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA COM FUNDAMENTO DIVERSO.

1. A usucapião extraordinária é uma das formas de aquisição originária da propriedade, na qual o possuidor tem a posse mansa e pacífica após certo lapso temporal, não havendo que se falar em justo título e boa-fé, requisitos estes da usucapião ordinária.

2. O reconhecimento da usucapião extraordinária tem natureza meramente declaratória, sendo modo originário de aquisição da propriedade, razão porque independe de regularização fundiária da área usucapienda. Precedentes.

3. No presente caso, aplica-se o prazo de 20 (vinte anos) previsto no artigo 550 do Código Civil de 1916 para a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, em atenção à regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

4. Verificou-se que houve protesto judicial realizado em 2008 que interrompeu o prazo prescricional para a configuração da usucapião extraordinária, impedindo a aquisição originária da propriedade pelos autores.

5. O possuidor de boa-fé tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como de levantar as voluptuárias. Inteligência do art. 1.219 do Código Civil.

6. A boa-fé do possuidor é caracterizada pelo não conhecimento de qualquer obstáculo ou vício que impede a aquisição da coisa, conforme estabelece o art. 1.201 do CC.

7. In casu, não restou evidenciada a má-fé dos possuidores do imóvel objeto da lide, uma vez que havia uma discussão acerca da titularidade do bem, tendo eles negociado os direitos de posse com o proprietário, fato indicativo de que desconheciam qualquer vício ou obstáculo para a aquisição da coisa.

8. A construção de casa em imóvel antes da regularização fundiária não tem o condão de caracterizar a má-fé do possuidor, pois não se trata de vício ou impedimento para a aquisição do bem, conforme preleciona o art. 1.201 do CC.

9. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta e enfrentada nas instâncias ordinárias. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida com fundamento diverso.